Tribunal: TJSP
Processo: 2259165-23.2024.8.26.0000
Classe: Embargos / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento. O embargante alega diferença entre ação individual e coletiva e afronta ao direito constitucional de acesso à Justiça.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento. O embargante alega diferença entre ação individual e coletiva e afronta ao direito constitucional de acesso à Justiça.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de embargos de declaração para modificar decisão já expressa e (ii) a alegação de afronta ao direito de acesso à Justiça.
III. Razões de Decidir
A decisão foi expressa ao não conhecer do agravo de instrumento, fundamentando-se na ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
A matéria debatida, referente ao valor dos honorários periciais, não justifica a ampliação do rol taxativo, conforme entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada. A suspensão do feito é conveniente devido à pendência de processo coletivo análogo.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Discordância com decisão expressa não enseja embargos de declaração. 2. Aplicação expressa da legislação não configura negativa de acesso à Justiça.
Embargos rejeitados.